Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-92.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000207-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE RICARDO SANTANA - CPF: 026.433.121-47 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1000207-92.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Jose Ricardo Santana

Apelada:
Oi S.A.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TELEFONIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS -

ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

O “print” de tela sistêmica,

por si só,

não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1000207-92.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Jose Ricardo Santana

Apelada:
Oi S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jose Ricardo Santana visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito que move contra Oi S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento as custas e honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art.
98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante formula pela reforma da sentença, aduzindo que a ré não logrou demonstrar a contratação do serviço a ensejar o débito negativado.

Alega que as telas sistêmicas/ faturas colacionadas aos autos não se prestam a comprovar a efetiva relação jurídica entre as partes. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 124102143).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000207-92.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Jose Ricardo Santana

Apelada:
Oi S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Jose Ricardo Santana ajuizou ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito em desfavor de Oi S.A., aduzindo que que obteve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela ré em razão de débito que desconhece.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa (id. 124102137).

Inconformado, o apelante formula pela reforma da sentença, aduzindo que a ré não logrou demonstrar a contratação do serviço a ensejar o débito negativado.

Alega que as telas sistêmicas/ faturas colacionadas aos autos não se prestam a comprovar a efetiva relação jurídica entre as partes. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Pois bem. Apesar do douto magistrado direcionar o entendimento no sentido que a empresa apelada logrou demonstrar a contratação dos serviços pelo apelante através de telas sistêmicas e de faturas anteriores quitadas pelo consumidor, este não é o entendimento firmado pelos Tribunais pátrios.

Visto isso,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, no caso, pautando na ligação entre a má prestação do serviço pela apelada, configurado na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome do apelante no cadastro do SPC/SERASA (id. 124102095).

Compulsando os autos, resta evidente que não há lastro probatório mínimo de que o apelante tenha contratado o serviço oferecido pela apelada, mormente pelo fato dos documentos apresentados terem sido produzidos de forma unilateral, não havendo razão para a existência de débitos em seu nome. Poderia a apelada ter se acautelado em apresentar o contrato de prestação de serviços assinado pelo apelante ou até mesmo gravação da contratação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Destaco que os
prints
de
telas sistêmicas, contendo histórico de pagamentos, bem como os dados cadastrais em nome da parte autora, além de faturas de consumo, apresentadas na contestação, não são aptos
à comprovação da relação jurídica porque provas produzidas unilateralmente.

Nesse passo, tenho que não andou bem o douto magistrado ao considerar a regularidade da contratação, tendo em vista que a apelada não juntou aos autos quaisquer documentos aptos a comprovar a contratação do serviço que deu origem à negativação, colacionando apenas as telas sistêmicas e faturas aleatórias, produzidas de forma unilateral.

Outrossim, resta incontroverso que o autor teve seu nome inscrito no SPC/Serasa, em razão de suposta dívida com a empresa de telefonia.

Deste modo, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelada e o dano sofrido pela apelante.

Por conseguinte, não há falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso, os documentos trazidos à baila para comprovar a existência do suposto débito foram produzidos de forma unilateral, não tendo o condão de libertar do ônus imposto pelo o art. 373, inc. II, do CPC.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelante.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a apelada tem o dever de indenizar o apelante pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão do erro que cometeu, sendo imperiosa a condenação pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO
– QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.(
RAC n.

1029761-26.2018.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado .Rel.

Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 12.05.21 – negritei)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, porque embora a parte autora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, verifica-se que a inscrição fora posterior a data da inscrição feita pela operadora requerida.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).

A repetição do indébito, seja simples ou em dobro, pressupõe o efetivo pagamento indevido pela parte, o que não ocorreu no caso
.” ( TJMT. RAC n.

1003501-89.2019.8.11.0003, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, J. 15.12.21)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da empresa,
passando a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
deve ser reformado, para
julgar parcialmente procedente
a ação, declarando a inexistência do débito, bem como para excluir o nome do autor, ora apelante, dos órgãos de restrição ao crédito no tocante ao aludido débito, além de condenar a apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022